Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-77.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005024-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.495.161-78 (PACIENTE), FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 054.116.841-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 030.495.161-78 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM
– APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIA
.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo
periculum libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yhackson Lenno Oliveira Souza
, qualificado, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca da Primavera do Leste/MT.

Explicitou-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, em 29 de agosto de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Posteriormente, a denúncia foi oferecida em 11 de setembro de 2019 e recebida em 23 de setembro de 2019.

Afirmou-se que, em 16 de outubro de 2019, a Colenda Segunda Câmara Criminal/TJMT concedeu a ordem no
Habeas Corpus
n. 1013652-26.2019.8.11.0000, para o fim de substituir a medida gravosa de prisão por medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Asseverou-se que em razão do longo decurso de prazo de cumprimento dessa cautelar sem que houvesse qualquer situação desfavorável ao paciente, foi postulado, em 27 de outubro de 2020, a revogação do monitoramento eletrônico, não havendo, até a presente data, manifestação judicial.

Desta forma, requer a concessão da ordem, inclusive em liminar, a fim de que seja afastado a medida cautelar diversa da segregação de monitoramento eletrônico (id. 81066485). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 81491483.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 82247485.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 83073499), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Liberdade provisória mediante monitoramento eletrônico. Alegação de excesso de prazo no cumprimento da medida cautelar alternativa. Pedido de retirada do equipamento de monitoração eletrônica. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Necessidade da manutenção da tornozeleira eletrônica no paciente para evitar a reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o breve relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yhackson Lenno Oliveira Souza
, qualificado, a qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca da Primavera do Leste/MT.

Em resumo, aduziu-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 29 de agosto de 2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Posteriormente, em
16 de outubro de 2019
, a Colenda Segunda Câmara Criminal/TJMT concedeu a ordem no
Habeas Corpus
n. 1013652-26.2019.8.11.0000, para o fim de substituir a medida gravosa de prisão por medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

Asseverou-se que em razão do longo decurso de prazo de cumprimento dessa cautelar sem que houvesse qualquer situação desfavorável ao paciente, foi postulado, em 27 de outubro de 2020, a revogação do monitoramento eletrônico, não havendo, até a presente data, manifestação judicial.

Emerge dos autos processuais que após a defesa do paciente requerer o afastamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento (id. 81066487, p. 79/80).

Ao prestar as informações a autoridade apontada como coatora consignou que:

“Por conseguinte, em atenção à decisão enviada via malote digital, referente ao Habeas Corpus supramencionado, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as seguintes informações:

Em apertada síntese, consta no feito que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 29/08/2019, pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inciso II, do CP. Após a realização da audiência de custódia, o Ministério Público e a defesa se manifestaram nos autos, momento em que este juízo converteu a prisão em preventiva.

Ademais, na data de 17/09/2019 o acusado foi posto em liberdade, em decorrência da decisão proferida no dia 16/09/2019 - no HC n. 1013652-26.2019.8.11.0000, o qual impôs o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
“1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades; 2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado; 3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; 4) recolhimento domiciliar, no período noturno e nos dias de folga; e 5) monitoramento por tornozeleira eletrônica”
.

Pois bem, no presente habeas corpus a defesa, em síntese, alega, portanto, que em decorrência do longo decurso de prazo de cumprimento das medidas acima, sem que houvesse qualquer situação desfavorável ao paciente, o mesmo postulou em 27/10/2020, a revogação do monitoramento eletrônico, não havendo, até o momento, manifestação judicial.

Nesse desiderato, de forma sucinta, verifica-se que na data de 27/10/2020 a defesa postulou pedido de revogação de monitoramento eletrônico, tendo o representante do Ministério Público manifestado em 03/12/2020, pelo indeferimento do pleito da defesa, sob a alegação de a finalidade do monitoramento no caso em testilha está relacionada com a preservação da ordem pública, em substituição da prisão.

Na data de 03/12/2020 foi realizada a conclusão dos autos, momento em que foi encaminhado os autos para a tarefa “Minutar designação de audiência”.

Por outro lado, sabe que este Magistrado foi removido da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta para a 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste, tendo dado início aos trabalhos nesta Comarca em 21/01/2021.

Ocorre que, na data de entrada em atividade o gabinete, na ocasião, possuía 842 (oitocentos e quarenta e dois processos) conclusos e mais de 350 (trezentos e cinquenta) processos de réus soltos aguardando a designação de audiência.

Assim, tal pedido não foi analisado, pois o processo encontrava-se na tarefa “Minutar designação de audiência” (conforme se verifica abaixo) e, em decorrência do número elevado de processos antigos conclusos, primeiro analisamos os processos das tarefas que eram urgentes, as decisões, os despachos e, ainda, concentramos a atenção na elaboração de sentenças, pois tínhamos mais de 200 (duzentos) processos aguardando sentença.

Por conseguinte, como estamos em um período caótico, da pandemia do Coronavírus, ainda não tínhamos minutados os processos da tarefa “Minutar designação de audiência”, pois estamos aguardando estabilizar esse momento crítico, para que possamos agendar as audiências de processos com réus soltos.

Por fim, informo que nesta data foi realizada a análise do pedido, momento em que foi indeferido e designada audiência de instrução e julgamento, via videoconferência para o dia 03 de agosto de 2021, às 14h00min
...”

Em consulta ao PJe de 1º Grau, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica restou assim fundamentada:

“
Cuida-se de
pedido de retirada de monitoração eletrônica
formulada pela defesa de
YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA
.

Parecer do Ministério Público contrário ao pedido defensivo.

É o relatório necessário.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito, no dia 29/08/2019, pela suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inciso II, do CP. O flagrante foi devidamente homologado e convertido à prisão preventiva, por ocasião da realização de audiência de custódia.

No entanto, por decisão da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça no HC n. 1013652-26.2019.8.11.0000foi concedida o benefício da prisão domiciliar ao autuado, momento em que foram fixadas as seguintes medidas:
1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades; 2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado; 3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; 4) recolhimento domiciliar, no período noturno e nos dias de folga; e 5) monitoramento por tornozeleira eletrônica
”
.

Pois bem. Diante de tais fatos, verifico que não houve alteração no cenário fático a ensejar a retirada do mecanismo de monitoramento, uma vez que é um meio de assegurar o cumprimento da medida.

Assim, as alegações defensivas requerendo a retirada do aparelho de monitoração eletrônica não encontra guarida, pois o monitoramento eletrônico, através do uso da tornozeleira não deve ser analisada com relação a uma suposta capacidade de autodisciplina do paciente, porém possui como finalidade a preservação da ordem pública, em substituição da prisão, de modo é um meio de evitar que o réu pratique novos delitos,
até porque conforme se sabe o acusado é contumaz na prática de crimes conforme se denota de seu antecedentes criminais
.

Nesse sentido, não verifico, por ora, a necessidade de deferimento do pleito da defesa, pois as supostas condições pessoais favoráveis ao paciente não afastam a possibilidade de manter referida medida cautelar.

Nesse sentido, trago à baila entendimento jurisprudencial:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA.
RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
ACERCA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE. DECISÃO FUNDAMENTADA IDONEAMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Requereu a impetrante a retirada do monitoramento eletrônico do paciente arguindo excesso de prazo na medida cautelar imposta, problemas de saúde e encerramento da instrução penal, não mais subsistindo os requisitos da garantia da ordem pública que ensejaram a aplicação de outras medidas diversas da prisão. 02. Tenho por ausentes os requisitos necessários para a concessão da ordem, vez que não há irregularidades aparentes no indeferimento do pedido de retirada do monitoramento eletrônico, pois as supostas condições pessoais favoráveis ao paciente (primariedade e bons antecedentes) não afastam a possibilidade de manter referida medida cautelar (...). 05. Dessa forma, uma vez que a impetrante não colacionou documentos que atestem a necessidade alegada para a retirada do monitoramento eletrônico e a decisão que indeferiu a retirada da referida medida cautelar encontra-se fundamentada idoneamente na elevada quantidade de droga apreendida, inexistem nos autos elementos hábeis a ensejar a concessão da ordem. 06. Ordem conhecida e denegada.” (TJ-CE – HC: 0626349620208060000 CE 0626346-96.2020.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 07/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020)

Portanto, vislumbro que a argumentação da defesa não é suficiente para ensejar o deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de retirada da monitoração eletrônica da acusada
YHACKSON LENNO OLIVEIRA SOUZA
.

Por outro lado, considerando que a denúncia já foi recebida,

passo a análise da resposta à acusação.

Analisando com acuidade os autos, quanto ao mérito a defesa nada alegou...”

Pois bem.

Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada, individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente, evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

Ademais, a utilização da monitoração eletrônica não pode se transformar em uma espécie de pena, ante ao princípio da duração razoável do processo.

Assim, muito embora a decisão sobre a necessidade do uso da tornozeleira eletrônica se encontra devidamente fundamentada, neste momento se apresenta desproporcional, eis que já se encontra com a monitoração eletrônica por mais de 19 (dezenove) meses, sem que se houvesse o recebimento da denúncia.

É cediço que as medidas cautelares alternativas à prisão impactam em intensidades diversas nos direitos por elas atingidos. Bem por isso, submetem-se ao postulado da proporcionalidade, traduzido no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que essas restrições hão de observar a necessidade e a adequação da medida, sob cláusula
rebus sic santibus
, prevista no parágrafo 5º do mesmo dispositivo. Referida cláusula, aliás, ao mesmo tempo em que autoriza a imposição de restrições mais graves à liberdade do acusado, também determina o abrandamento das medidas cautelares quando aquelas vigentes mostrarem se excessivas à hipótese.

No ponto, calha destacar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a monitoração eletrônica prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, constitui medida alternativa à segregação e exige fundamentação concreta”
(RHC 109.131/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, importante consignar que não há notícias de descumprimento das medidas impostas ao paciente.

Portanto, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4º do artigo 282 da Lei Instrumental Penal.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”.
(in Curso de processo penal. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

De acordo com essa linha de intelecção, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do writ.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CRIME AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO DAS CAUTELAS. RESTRIÇÃO SEVERA DA LIBERDADE. AFASTAMENTO.

[...]

2. Hipótese em que está configurado o excesso de prazo na manutenção de cautelares pessoais mais gravosas à liberdade de locomoção do recorrente, que está com a liberdade cerceada, ao todo, há 3 anos e 7 meses (1 ano e 7 meses, em razão de prisão preventiva, e 2 anos, cumprindo medidas diversas). A delonga apresenta-se como desproporcional, ao observar-se que, apesar de o recorrente estar em liberdade, essa está severamente restringida e não há previsão para o encerramento da instrução penal da ação penal, a qual é, notoriamente de maior complexidade (8 réus, variados crimes, cartas precatórias expedidas para seis comarcas distintas). Soma-se a isso o descumprimento do prazo de 100 dias estipulado pelo Tribunal a quo para que se ultimasse a instrução criminal e o fato de a demora para conclusão do processo não ter decorrido de atos imputáveis à defesa.

3. Necessária a revogação apenas das disposições acautelatórias que importam grave cerceamento da locomoção do réu (monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar). As demais cautelas devem ser mantidas, pois configuram constrições razoáveis ao status libertatis em razão das peculiaridades do caso concreto, bem como não importam obstáculo intransponível ao exercício de atividade profissional.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido em parte para determinar a revogação das medidas cautelares consistentes em: a) monitoração eletrônica; e b) recolhimento domiciliar noturno no período de 20h às 6h, e em período integral nos feriados e fins de semana. Mantidas apenas as imposições de: i) comparecimento mensal ao juízo da comarca de residência; ii) proibição de manter contato físico ou por telecomunicação com os demais réus; iii) proibição de ausentar-se da comarca de domicílio sem prévia autorização do juízo da comarca de residência; e iv) comparecer a todos os atos do processo e comunicar ao Juízo processante qualquer mudança de domicílio. Ressalva-se a possibilidade de revisão e aplicação de outras cautelas pelo Juiz do processo ou de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer dessas obrigações impostas ou de superveniência de motivos novos e concretos para tanto.”
(RHC 97.273/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)

Por todo exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yhackson Lenno Oliveira Souza
, apenas e somente para retirar a medida cautelar diversa de monitoração eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021